Tribunal: TCU
Processo: 010.801/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6456/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.801/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cicero Costa Aguiar (XXX.496.100-XX); Danielle de Abreu Candez (XXX.708.611-XX); Diego Bruno Dias do Nascimento (XXX.197.486-XX); Diogo Nogueira Amorim (XXX.621.141-XX); Diogo Ribeiro Borges (XXX.013.939-XX); Eduardo Fuhr (XXX.749.070-XX); Fabricio Alonso Martinez Della Paschoa (XXX.450.288-XX); Felipe Rodrigues Lemos Pinto (XXX.110.919-XX); Geraldo Magela Mendes Menezes Junior (XXX.538.166-XX); Hugo Leonardo Mariano Mendonca (XXX.054.479-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.